Tribunal: STF
Processo: HC 200062
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em decisão assim ementada:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. INSIGNIFICÂNCIA. CONCEITO INTEGRAL DE CRIME. PUNIBILIDADE CONCRETA. CONTEÚDO MATERIAL. BEM JURÍDICO TUTELADO. GRAU DE OFENSA. VALOR DA RES FURTIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para que o fato seja considerado criminalmente relevante, não basta a mera subsunção formal a um tipo penal. Deve ser avaliado o desvalor representado pela conduta humana, bem como a extensão da lesão causada ao bem jurídico tutelado, com o intuito de aferir se há necessidade e merecimento da sanção, à luz dos princípios da fragmentariedade e da subsidiariedade. 
    2. As hipóteses de aplicação do princípio da insignificância se revelam com mais clareza no exame da punibilidade concreta – possibilidade jurídica de incidência de uma pena –, que atribui conteúdo material e sentido social a um conceito integral de delito como fato típico, ilícito, culpável e punível, em contraste com estrutura tripartite (formal). 3. Por se tratar de categorias de conteúdo absoluto, a tipicidade e a ilicitude não comportam dimensionamento do grau de ofensa ao bem jurídico tutelado – compreendido a partir da apreciação dos contornos fáticos e dos condicionamentos sociais em que se inserem o agente e a vítima. 4. O diálogo entre a política criminal e a dogmática na jurisprudência sobre a bagatela é também informado pelos elementos subjacentes ao crime, que se compõem do valor dos bens subtraídos e do comportamento social do acusado nos últimos anos. 5. Não há falar em reduzido grau de reprovabilidade na espécie, visto que o valor dos bens subtraídos – avaliados em R$ 190,15 – representa 21,59 % do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 880,00, Decreto n. 8.618/2015), parâmetro utilizado por esta Corte para aferição da mínima ofensividade da conduta, o que impede a aplicação do princípio da insignificância. 6. Agravo regimental não provido.” (eDOC.03, p. 28)
    Busca-se, em suma, a absolvição dos ora pacientes, por reconhecimento da atipicidade material da conduta, em razão da incidência do princípio da insignificância. 
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Nada obstante, entendo no caso presente hipótese de ilegalidade flagrante, hábil a autorizar a concessão a ordem de ofício, por incidência do princípio
    No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 
    Os pacientes foram processados, em 1º grau de jurisdição, por suposto enquadramento na figura típica prevista no art. 155, §4º, V, do CP, “pois, de acordo com a denúncia de fls. 01/02, no dia 18 de fevereiro de 2016, por volta da 12h35, no Posto Graal, situado na Rodovia dos Bandeirantes, km 125, sentido Norte, neste Município, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios, subtraíram para todos, três garrafas de azeite, da marca Deleyda, pertencente à empresa-vítima, representada por Marcos Roberto do Prado”,  avaliada em R$ 190,50 (cento e noventa reais e cinquenta centavos) tendo a res furtiva sido posteriormente restituída, sem avarias, à vítima. 
    Ao final da ação penal, o Juízo a quo julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os pacientes Guillermo e José à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, em regime aberto, e o paciente Juan Carlos à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias em regime fechado, afastando a incidência do princípio da insignificância nos seguintes termos: 
    “A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03/12), pelo boletim de ocorrência (fls. 14/16) e pelo auto de exibição e apreensão (fls. 17). 
    A autoria também é incontestável e decorre dos depoimentos prestados pelos acusados e testemunhas. 
    O acusado Guillermo Segundo Molina Aránguiz relatou que subtraiu os bens sozinho e que, embora os demais réus estivessem com ele, sequer o viram pegando os bens. Alegou que está arrependido, esclarecendo que saiu com os produtos dentro de uma sacola, mas que pagou por um café. 
    O réu Juan Carlos López Lazcano confessou que subtraiu os azeites, contrariando o que foi dito por Guillermo. Relatou que pegou um produto para cada, com a finalidade de consumi-los, acrescentando que os produtos foram colocados em uma bolsa e que José Luís não participou da subtração, que foi cometida por ele e Guillermo. No mais, esclareceu que José estava tomando café durante a prática do delito e sequer tinha conhecimento da intenção deles. 
    José Luis Devia Pinã, por sua vez, informou que não participou da subtração e que e não tinha conhecimento do delito praticado pelos acusados, pois estava tomando café enquanto dos seus amigos subtraíram as garrafas de azeite, motivo pelo qual não presenciou a subtração. Relatou que foram abordados alguns minutos após saírem do Graal por policiais rodoviários, aduzindo que foi informado sobre a subtração nesta oportunidade. Confirmou que os produtos foram encontrados no veículo, aduzindo ainda que o veículo pertencia a Guillermo e que o gerente e a funcionária da empresa reconheceram apenas Guillermo e Juan Carlos como sendo os autores do crime. 
    (…)
    Diante de tal contexto, considerando que os acusados foram reconhecidos pelo representante da vítima, que esta disse que os três atuaram em conjunto e, ainda, foram abordados juntos e na posse da res furtiva, levando em conta ainda os depoimentos dos policiais responsáveis pela detenção e que tais foram corroborados pelas declarações do representante da vítima, sobretudo no que toca à participação dos três no furto, entendo que é o caso de condenação de todos os réus, até porque há eles informara aos agentes públicos que costumavam atuar em conjunto para reiteradamente violar a ordem pública, o que foi confirmado no presente caso pelo representante da vítima e não merece ser desprezado, sob pena de José ser inocentado apenas com base nas declarações de seus comparsas. 
    Por outro lado, apesar do valor dos bens subtraídos não ser alto, observo que, como já dito acima, não há como se reconhecer que se trata de valor ínfimo, já que é possível comprar diversos produtos essenciais para a vida das pessoas com R$ 190,50, o que afasta a aplicação do princípio da insignificância, ainda mais quando se verifica que os réus, conforme evidenciam as provas, costumavam cometer crimes semelhantes, consoante informaram os policiais e indicam as folhas de antecedentes de Juan e José, que está sendo processado por crime semelhante (fls. 264). 
    Dessa forma, por não se tratar de produtos com valor ínfimo, especialmente quando somados os valores dos bens subtraídos, levando em conta o histórico de infrações cometidas por Juan, que José está sendo processado por crime semelhante e que já foi oferecida denúncia contra Guillermo, também por crime contra o patrimônio, entendo que não deve ser reconhecida atipicidade material da conduta que lhes foi imputada, sob pena de se fomentar atuações em série como a dos réus, dando-se “carta branca” para a prática de pequenos furtos.
    Todavia, no que se refere aos réus Guillermo Segundo Molina Aránguiz e José Luis Devia Pina, apesar de ser provável que eles também estivessem atuando em conjunto com Juan para cometer outros furtos, como eles não foram condenados por decisão definitiva anteriormente, entendo ser aplicável a norma prevista no art. 155, § 1º, do CP, tendo em vista que eles são primários e o valor dos bens subtraídos pode ser considerado pequeno, conquanto não seja ínfimo. 
    Para o réu Juan, porém, observo que a causa de diminuição prevista na norma mencionada não merece ser aplicada, pois, apesar do pequeno valor da res furtiva, observo que ele não é primário e tem reiteradamente cometido condutas criminosas, o que impede a aplicação da causa de diminuição. 
    Dessa forma, respeitado o sistema trifásico, passo a fixar a pena dos réus, nos termos do artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal. 
    Na primeira fase da fixação da pena, observo que a pena do réu Juan deve ser aumentada em decorrência de seus maus antecedentes (fls. 204, 214, 216 e 288) e por sua personalidade distorcida, voltada para o cometimento de crimes. Em razão disso, levando em conta a extensa folha de antecedentes que ele possui, entendo que sua pena deve ser aumentada em um terço, passando assim a ser de dois anos e oito meses de reclusão e treze dias-multa. Com relação aos demais acusados, considerando que eles não possuem maus antecedentes, embora José esteja sendo processado por crime semelhante, levando em conta que não há provas suficientes de que eles estejam adotando condutas socialmente reprováveis com frequência, mantenho suas penas no mínimo, ou seja, em dois anos de reclusão e 10 dias-multa. 
    Na segunda fase de fixação da pena, com relação ao acusado Juan, necessário que se leve em consideração a agravante prevista no inciso I do artigo 61 do Código Penal, tendo em vista que a certidão de fls. 212 evidencia que ele é reincidente. Dessa forma, aumento sua pena em mais um sexto, fixando-a em três anos, um mês e dez dias de reclusão e 15 dias-multa. Para os réus Guillermo e José, nenhuma agravante ou atenuante a ser considerada.
    Finalmente, na terceira fase, com relação aos réus Guillermo e José, entendo que deve ser aplicada a norma prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal, haja vista que os bens subtraídos são de pequeno valor e eles são primários. Em razão disso, diminuo suas penas em um terço, fixando-as em um ano e quatro meses de reclusão e 6 dias-multa. 
    Viável, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito para os réus Guillermo e José, uma vez que preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, mormente porque a pena deles foi fixada em patamar inferior a quatro anos, são primários e ostentam circunstâncias judiciais que lhe são favoráveis. Desse modo, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, uma consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo tempo da pena privativa de liberdade, e outra de pagamento de pagamento de prestação pecuniária no valor de quatro salários mínimos, para cada um. 
    Por fim, apenas para que não se alegue omissão, observo que não é viável a concessão do benefício da suspensão condicional da pena aos réus neste momento, asseverando ainda que Juan é reincidente e, portanto, muito provavelmente não fará jus a tal benefício, e que, em relação aos demais réus, a pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, de modo que não estão preenchidos os requisitos estabelecidos no artigo 77, incisos I a III, do Código Penal. 
    O regime inicial para Juan deverá ser o fechado, tendo em vista que, apesar da quantidade da pena fixada, estamos a tratar de réu reincidente, que faz do crime seu modo de vida e que deve ficar no regime de maior contenção sob pena de colocar em risco a ordem pública. 
    Para Guillermo e José o regime deverá ser o aberto para o caso de descumprimento das penas restritivas de direitos, já que ambos são primários e não ostentam antecedentes criminais 
    Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, diante da situação econômica dos réus. 
    Posto isso, julgo procedente a ação penal que a Justiça Pública move contra Guillermo Segundo Molina Aránguiz, José Luís Devia Pinã e Juan Carlos Lópes Lazcano, qualificados nos autos, dando-o Juan como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, IV, do Código Penal, bem como dando os réus Guillermo e José como incursos nas penas do art. 155, § 4º, IV, c.c. § 2º do mesmo artigo. Por conseguinte, condeno Juan a cumprir a pena de três anos, um mês e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 dias-multa, cujo valor fixo no mínimo legal. Ademais, condeno Guillermo e José a cumprir a pena de um ano e quatro meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 6 dias-multa, cujo valor fixo no mínimo legal. Por fim, substituo as penas privativas de liberdade impostas a Guillermo e José por duas penas restritivas de direito, uma consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo tempo da pena privativa de liberdade, e outra de pagamento de prestação pecuniária em valor equivalente a quatro salários mínimos, para cada um deles.” (eDOC.15, p. 32)
    Na sequência o TJSP e o STJ mantiveram incólume a condenação imposta aos ora pacientes por reputarem expressiva a lesão econômica aferida com a prática delitiva.
     A respeito transcrevo trecho do ato ora apontado como coator:
    “V. Avaliação da res furtiva e jurisprudência do STJ 
    Na espécie, observo que o valor dos bens subtraídos – avaliados em R$ 190,15 – representa 21,59 % do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 880,00, Decreto n. 8.618/2015), parâmetro utilizado por esta Corte para aferição da mínima ofensividade da conduta. 
    (…)
    VI. Dispositivo
    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (eDOC.37)
    Pondero que a aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social (cf. RHC 113.381, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.02.2014).
    No presente caso, entendo que tais requisitos restaram preenchidos em sua totalidade. 
     O crime foi cometido sem violência ou grave ameaça contra pessoa, o bem furtado é de pequena monta, sendo logo após a prática delitiva, ressarcido à vitima, sem mácula. 
    Ademais, ainda que as instâncias antecedentes tenham ressaltado a avaliação econômica do bem – tida como expressiva, entendo que tal apreciação não se submete a fórmulas apriorísticas, tal como a alusão ao parâmetro de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente. 
    Com efeito, para fins de incidência do princípio da insignificância, o valor do bem deve ser aferido à luz do contexto de essencialidade, não se antevendo, por isso, reprovabilidade significante na conduta de quem furta três unidades de gênero alimentício de rede de supermercados, os quais foram, logo após, restituídos, sem avaria, à vítima. 
    Por fim, malgrado o corréu JUAN seja tecnicamente reincidente, entendo que tal não basta para afastar, in casu, a conclusão de atipicidade material da conduta. Ao contrário, as nuanças do caso concreto recomendam a aplicação do princípio da insignificância, ante a inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado. 
    Com efeito, a existência de antecedentes, por só si, não afasta a incidência do princípio da insignificância. Nesse sentido, aliás, é o precedente do Plenário desta Suprema Corte:
    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. 1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto.” (HC 123108, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2015) 
    Efetivamente, penso tratar-se de flagrante ilegalidade a persecução penal movida em desfavor do recorrente, e a movimentação de toda estrutura do Ministério Público, seja como órgão de acusação, seja como custus juris, bem como do Poder Judiciário, em razão do furto de três garrafas de azeite oliva, avaliadas em R$ 190,50 (cento e noventa reais e cinquenta centavos), devidamente restituídos à vítima.
    Na linha desse entendimento, cito precedente de ambas as Turmas desta Suprema Corte, no qual também foi concedida a ordem em casos análogos ao presente:
          “Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Furto tentado. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ordem concedida de ofício. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Plenário do STF, no julgamento do HC 123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu que: “(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c , do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade (...)”. 3. Não obstante a reincidência, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (tentativa de furto de 6 unidades de salame avaliados em R$ 135,26) justifica a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, tal como decidido no HC 137.217, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes. 4. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução penal.” (HC 142083, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/10/2018, grifei)
    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016). 4. Hipótese de furto de um creme finalizador marca Vitiss, um creme hidratante marca Nívea e um creme hidratante marca Johnson, avaliados em R$ 45,80. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus e reconhecer a atipicidade material da conduta de modo a absolver o paciente.” (HC 159592 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 3-3-2020). 
    3. Assim, à vista do acima exposto, concedo a ordem, nos termos do artigo 192 do RISTF, a fim de absolver os acusados, por aplicação do princípio da insignificância.
    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito (inclusive com utilização de fax, se necessário), ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão, inclusive, no âmbito da execução penal que perde, desse modo, seu objeto. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 8 de abril de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente